Tribunal: STF
Processo: Rcl 90628
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Andrade Gutierrez Engenharia S/A alega ter o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento a agravo interno contra a negativa de seguimento a recurso extraordinário (RMS 47.118/MT), contrariado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG).

Relata que, na origem, impetrou mandado de segurança para desafiar decisão administrativa homologatória dos cálculos que revisaram os critérios de atualização do título executivo judicial, para aplicar retroativamente o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação prevista pela Lei 11.960/2009, e modificar o percentual dos juros moratórios desde a expedição do precatório.

Afirma que a segurança foi denegada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, restando mantida a “substituição da taxa de juros de mora pelo percentual de 6% a.a. desde a data de expedição do precatório (em 1997)”.

Esclarece que, em um primeiro momento, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso ordinário para reformar a decisão e conceder a segura pleiteada, na medida em que a alteração do percentual de juros de mora expressamente determinada no título executivo, em sede de precatório, constitui patente violação à coisa julgada.

Pontua que o Estado de Mato Grosso interpôs recurso extraordinário e, com fundamento no art. 1.040, II, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça exerceu o juízo de retratação, tendo reconsiderado o entendimento anterior para restabelecer a denegação da segurança, à luz da tese jurídica firmada no Tema 1.170 da Repercussão Geral.

Aduz ter exaurido as vias recursais pertinentes e que o órgão reclamado, ao obstar a subida do seu recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral, violou o precedente vinculante desta Corte ao aplicar, de forma equivocada, o Tema 1.170/RG à espécie.

Defende a ausência de aderência entre o caso concreto e o referido paradigma, sustentando que “a teratologia do acórdão reclamado está em entender que o Tema de Repercussão Geral n. 1.170/STF seria aplicável ao litígio em concreto para atribuir efeitos retroativos ao art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, quando, na realidade, a tese fixada por esta Suprema Corte determinou a aplicação imediata, a partir da data em que a Lei n. 11.960/2009 entrou em vigor, vedando a incidência com efeito retroativo – situação essa não regulada pelo Tema em questão”.

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.  

Em 16.3.2026, indeferi o pedido de medida cautelar por não vislumbrar, em análise perfunctória, a presença dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC.

Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, sustentando, preliminarmente, a inadmissibilidade da reclamação, dada a inadequação da via eleita, porquanto utilizada como sucedâneo recursal. No mérito, pontua que “o STF entende que ajustar os juros no precatório não viola a coisa julgada, mesmo que o índice seja diferente do título, por ser aplicação direta da lei”, não havendo motivos plausíveis para se afastar a aplicação do Tema 1.170/RG ao caso concreto (eDoc. 55). 

Na sequência, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela improcedência da reclamação, destacando que “a adequação dos critérios de cálculo dos juros moratórios, no processamento do precatório, não ofende a coisa julgada” (eDoc. 58).

É o relatório. Decido.

2. Assiste razão à parte reclamante.

Em linhas gerais, por meio desta reclamação, pretende-se acionar o Supremo Tribunal Federal para reconhecer a aplicação equivocada do Tema 1.170 da Repercussão Geral ao caso concreto, cuja demanda já contempla precatório requisitório expedido e parcialmente pago no decorrer dos anos.

Ao apreciar o RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), em que se discutiu “à luz dos artigos 5º, XXXV, XXXVI e LIV, e 105, III, da Constituição Federal, a aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese jurídica:

É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. 

Na hipótese, cuida-se, originariamente, de mandado de segurança impetrado por Andrade Gutierrez Engenharia S/A, com o objetivo de impugnar ato administrativo do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por sua vez, homologou o recálculo do Precatório n. 37/97, alterando o percentual dos juros moratórios constantes do título executivo, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997.

O TJ/MT denegou a segurança requerida pela impetrante, ora reclamante, sob os seguintes fundamentos:

[...]
Destaque-se, ainda nessa senda, que, ao contrário do que foi afirmado na inaugural mandamental, é de atribuição do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça correção de irregularidades no cálculo do precatório, sendo imperioso asseverar que a apuração do quantitativo devido até o cálculo de liquidação deve ser realizada pelos ditames contidos na sentença e, a partir de então, pelas regras previstas para o pagamento de débitos da Fazenda Pública, sem que isso redunde em violação à coisa julgada, ao ato jurídico perfeito ou à segurança jurídica. 
[...]
Destaque-se, por outra vertente, que embora a requerente argumente que a modificação trazida pela MP n. 2.180-35 no art. 1°-F da Lei n. 9.494/97 apenas teria disciplinado as condenações impostas à Fazenda Pública, quanto ao pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados, tal argumento não possui o condão de modificar a linha intelectiva adotada pelo Desembargador Presidente desta Corte de Justiça, porque tal situação, na hipótese versanda, jamais poderia ensejar a aplicação das regras da sentença para o período posterior ao do cálculo de liquidação, mas sim resolvido de acordo com os preceitos legais existente no momento do efetivo pagamento.
[...]
Se isso não bastasse, está demonstrado, nos autos, que foram realizados, administrativamente, vários pagamentos pelo Estado de Mato Grosso à Construtora Andrade Gutierrez S.A., sem a participação ou a anuência deste Tribunal de Justiça, nos Precatórios Requisitórios n. 08/1995, 13/1995, 37/1997 e 39/1997, sendo imperioso consignar que somente no "Precatório Requisitório n. 37/1997, foram pagos pela SEFAZ, diretamente à empresa Andrade Gutierrez, o montante de R$ 237.937.633,25 (duzentos e trinta e sete milhões, novecentos e trinta e sete mil, seiscentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos).".
Contudo, após o pagamento feito diretamente à empreiteira retrocitada pelo Estado de Mato Grosso, este Tribunal de Justiça, por determinação do Desembargador Presidente, atualizou os valores corrigindo o cálculo realizado anteriormente de forma equivocada, dessa feita atendendo a metodologia de cálculo aplicada a todos os precatórios em tramitação, nos termos do que estabelece a Constituição Federal, o DE/MT n. 4.442, de10.06.2000, a MP 2.180-35/2001, a Lei n. 9494/1997 (art. 1°-F), e as resoluções expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça, em especial a de número 145/2012, que, aliada ao disposto na Legislação Civil Material, reconhecem a aplicação de juros moratórios em torno de 6% (seis por cento) ao ano, a partir da expedição do precatório. 
Ressalte-se, ainda, nesse diapasão, que os regramentos que regem a aplicação de juros aos precatórios, por possuírem natureza processual, são de aplicação imediata e atingem os processos em trâmite, não sendo demais deixar consignado que a tese aqui adotada está em sintonia com o posicionamento da Corte Cidadã, em casos que tais, a saber:
[...]
Assim, não resta a menor dúvida, que não houve qualquer violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, capitulados no art. 5° XXXVI, de Constituição Federal, porquanto a decisão do Desembargador Presidente, confirmada por este Tribunal Pleno no julgamento do Agravo Regimental n. 5.017/2012 e nos Embargos Declaratórios n. 85.655/2012, consistente na homologação dos cálculos realizados pela contadoria judicial deste órgão judicante, que aplicou os juros de mora em 6% (seis por cento) ao ano, para o período posterior a data de liquidação do Precatório Requisitório n. 37/1997(protocolo n. 11882/1997), encontra-se em perfeita harmonia com os ditames constitucionais e legais. 
Posto isso, em dissonância com o parecer da Procuradoria -Geral de Justiça, denego a ordem vindicada pela Construtora Andrade Gutierrez S.A., por não vislumbrar qualquer direito líquido e certo a ser amparado neste writ. (eDoc. 18, fl. 12-26)

Em sede recursal, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso ordinário da parte impetrante para conceder a segurança pleiteada, reconhecendo que a modificação do percentual de juros de mora incidentes no Precatório Requisitório n. 37/197 ofendeu os limites da coisa julgada material. 

No entanto, interposto recurso extraordinário pelo Estado de Mato Grosso, ora beneficiário, a Vice-Presidência do STJ determinou o retorno dos autos ao órgão fracionário para eventual juízo de retratação, à luz do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.170/RG (eDoc. 29).

Foi, então, exercido o juízo de conformidade pelo Tribunal reclamado, ocasião em que a Primeira Turma do STJ reconsiderou a decisão anteriormente proferida para negar provimento ao recurso ordinário da Andrade Gutierrez Engenharia S/A, nos seguintes termos:

 Ao encaminhar os autos para eventual exercício de juízo de conformação, a Vice-Presidência desta Corte assinalou que o entendimento firmado pela Primeira Turma destoava, em princípio, da tese fixada quanto ao Tema 1.170/STF. 
O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário 1.317.982-RG/ES, submetido ao regime de repercussão geral, firmou a seguinte tese:
[...]
No acórdão sob exame, a Primeira Turma deste Superior Tribunal de Justiça, em sentido diverso do da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, decidiu (fl. 3.111): 
[...]
Assim, do cotejo das razões de decidir a respeito do Tema 1.170/STF com o acórdão submetido a juízo de retratação, verifico que há conclusões divergentes, pois, enquanto a tese de repercussão adota o entendimento de que a adequação dos critérios de cálculo dos juros moratórios, no processamento do precatório, não ofende a coisa julgada, ainda que estabelecido índice diverso no título executivo, porque constitui mera aplicação imediata da lei, no acórdão impugnado o Superior Tribunal de Justiça entendeu que havia ocorrido violação à coisa julgada no presente caso.
Embora o memorial afirme, à fl. 3.285, tratar-se de juros convencionais que, em tese, escapariam da orientação da Suprema Corte; estes juros, conforme afirmado no acórdão proferido pelo Tribunal de origem, à fl. 2.862, foram pactuados na forma dos juros legais previstos para os cálculos dos débitos da Fazenda Pública. Nesse cenário, não há falar em inaplicabilidade, na espécie, do Tema 1.170/STF.  
Ante o exposto, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil (CPC), exerço o juízo de retratação do aresto que julgou o agravo interno do ESTADO DE MATO GROSSO para, conformando-o à solução emitida pelo STF quanto ao Tema 1.170, dar provimento ao agravo interno, reconsiderando a decisão de fls. 3.045/3.051, para negar provimento ao Recurso Ordinário. (eDoc. 41) (Grifei)

Em seguida, para desafiar a negativa de seguimento do seu recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral (Temas 339, 660, 895 e 1.170/RG), a impetrante, ora reclamante, interpôs agravo interno que, por sua vez, restou desprovido, nos termos de acórdão assim ementado:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 895 DO STF. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO. JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009. APLICAÇÃO IMEDIATA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE, FIXADO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A, DO CPC. 
I. CASO EM EXAME 
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com base nos Temas n. 339, 660, 895 e 1.170 do STF. 
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando, ainda, que os Temas n. 660 e 895 do STF não deveriam ser aplicados ao caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição Federal, e que o acórdão recorrido teria afrontado o Tema n. 1.170 do STF. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões judiciais. 
2.2. A aplicabilidade dos Temas n. 660 e 895 do STF a caso em que se discute a suposta contrariedade aos princípios constitucionais, quando o exame depende de normas infraconstitucionais, da superação de óbices processuais ou da apreciação da matéria fática. 
2.3. A aplicação do índice de juros moratórios previsto no art. 1 º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 
3.3. O STF fixou a tese de que a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando depende de análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não possuindo repercussão geral (Tema n. 660 do STF). 
3.4. A Suprema Corte firmou o entendimento de que a questão relativa à violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição possui natureza infraconstitucional quando envolve óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição Federal ou a necessidade de análise de matéria fática, estando ausente a repercussão geral (Tema n. 895 do STF). 
3.5. No caso concreto, a discussão suscitada no recurso extraordinário dependeria da análise de normas infraconstitucionais e da apreciação de matéria fática, motivo pelo qual se aplicam os entendimentos consolidados nos Temas n. 660 e 895 do STF. 
3.6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.317.982-RG /ES, fixou o entendimento de que é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. 
3.7. O acórdão recorrido está em conformidade com o Tema n. 1.170 do STF, o que justifica a negativa de seguimento ao recurso extraordinário e o não provimento do agravo regimental. 
IV. DISPOSITIVO 
4.1. Agravo interno a que se nega provimento. (eDoc. 36) (Grifei)

Como se vê, a autoridade reclamada negou trânsito ao recurso extraordinário interposto pela ora reclamante, por considerar - dentre outros fundamentos processuais correlatos - que o acórdão recorrido está de acordo com o Tema 1.170 da Repercussão Geral, segundo o qual “é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”.

Ocorre, todavia, que o caso concreto envolve o refazimento dos cálculos de precatório requisitório expedido no ano de 1997 e já parcialmente pago ao longos dos anos, situação fática diversa daquela enfrentada pela Corte no precedente vinculante invocado. 

Esclareço que, no paradigma, a controvérsia foi suscitada no bojo de embargos à execução contra a Fazenda Pública, ou seja, quando ainda se discutia a própria forma de execução do título executivo e respectiva liquidação dos valores devidos, sem que houvesse a expedição do precatório.  

Veja-se que, em momento algum do voto condutor do Tema 1.170/RG, foi ponderada pela Corte a possibilidade de recálculo de precatórios, nem mesmo avaliados, à luz da boa-fé e da segurança jurídica, os impactos decorrentes da eventual reabertura de discussão nesse cenário, ainda mais em se tratando de precatórios expedidos há quase 30 (trinta) anos e que já foram parcialmente pagos pela Fazenda Pública ao longo do tempo, como é o caso dos autos. 

O mesmo se constata com o decidido no RE 1.505.031 (Tema 1.31/RG), em que a discussão quanto à “aplicação de índices previstos em norma superveniente, tal como definido no RE 870.947 (Tema 810) e no RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), na execução de título judicial que tenha fixado índice diverso” também ocorreu durante a fase de impugnação ao cumprimento de sentença, inexistindo precatório.

Com efeito, esta Suprema Corte tem se manifestado pela inaplicabilidade do decidido no Tema 1.170 da Repercussão Geral às hipóteses em que a execução de sentença já estiver definitivamente consolidada com a homologação dos cálculos e consequente expedição do precatório. Nesse sentido, reproduzo o seguinte precedente:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO HOMOLOGADO E EXPEDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA DISCUSSÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 810 E 1170 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DA PRIMEIRA TURMA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A controvérsia sobre a revisão do índice de correção monetária de precatório após a homologação dos cálculos e a expedição do requisitório possui natureza processual e infraconstitucional, em razão da preclusão operada na fase de cumprimento de sentença. 
2. A análise da alegada ofensa à coisa julgada ou a outros preceitos constitucionais demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos para verificar as condições da homologação e expedição do precatório, bem como a interpretação da legislação processual civil pertinente. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 
3. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, especialmente desta Primeira Turma, tem reiteradamente afastado a aplicação irrestrita dos Temas 810 e 1170 da Repercussão Geral em situações nas quais os cálculos do precatório já foram homologados e o precatório expedido, reconhecendo a preclusão da matéria e a inviabilidade de reabertura da discussão. Precedentes específicos: RE 1.381.294 AgR-ED, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 06.06.2025; ARE 1.432.234 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.05.2025; RE 1.381.294 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.04.2025; ARE 1.490.506 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 18.03.2025. 
4. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1.541.187 ED-AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 01/09/2025) (Grifei)

Como bem destacado pelo Relator, Min. FLÁVIO DINO, no voto condutor do respectivo acórdão,

A alegação de que a correção monetária é matéria de ordem pública e pode ser revista a qualquer tempo não se sustenta no contexto de uma execução com cálculos já homologados e precatório expedido. A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente afirmado que, uma vez operada a homologação dos cálculos (ainda que com base em índice posteriormente declarado inconstitucional) e a consequente expedição do precatório, a matéria relativa à sua quantificação se torna preclusa. Essa compreensão busca resguardar a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais após atos que implicam a consolidação do crédito. 
São cristalinos os precedentes desta Primeira Turma, todos de minha relatoria, que abordam precisamente a situação dos autos: RE 1.381.294 AgR-ED, DJe 06.06.2025; RE 1.381.294 AgR, DJe 23.04.2025; e ARE 1.432.234 AgR-segundo-ED, DJe 23.05.2025. 
Esses julgados mais recentes e específicos, proferidos por esta Turma, demonstram que a homologação dos cálculos e a expedição do precatório configuram um marco temporal que, salvo erro material ou inexatidão aritmética flagrante, consolida o valor da dívida, tornando preclusa a discussão sobre o indexador, mesmo diante da superveniência de teses de repercussão geral. 
De outro vértice, anoto que os precedentes citados pelo agravante que afirmam a inexistência de lesão à coisa julgada para aplicação do Tema 810 (IPCA-E) são pertinentes para situações em que a execução ainda está em curso ou em fase de liquidação. Contudo, não se aplicam indiscriminadamente a casos em que a liquidação já se consolidou com a homologação dos cálculos e a expedição do precatório. A distinção é fundamental.
Especificamente sobre o Tema 1170/STF, esta Turma tem reafirmado sua inaplicabilidade quando a questão já foi objeto de homologação de cálculos e expedição/pagamento de precatório, pois a tese da repercussão geral se refere a situações jurídicas pendentes. (Grifei)

Ainda no mesmo sentido, cito julgado desta Segunda Turma:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Atualização monetária. Precatório expedido. Alteração de índice. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 
1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional. 
2. Agravo regimental não provido. 
3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem. (ARE 1.404.448 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/12/2024) (Grifei)

Nesse contexto, havendo a aplicação equivocada do Tema 1.170/RG à situação em análise, revela-se teratológico o acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral.

3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado (RMS 47.118/MT), determinando que outro seja proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, observada a inaplicabilidade do Tema 1.170/RG à espécie.

4. Comunique-se ao Tribunal reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente